Tribunal: STF
Processo: ARE 1360586
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Luiz Renato Mileski Gonczoroski interpõe agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU FATOS RELACIONADOS, EM TESE, A CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ERRO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RÉU DEFENDE-SE DOS FATOS EXPOSTOS NA ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Como é cediço, o trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade (HC 613.575/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). Ademais, não são exigidas provas conclusivas da autoria e da materialidade para o oferecimento da denúncia, sendo estas necessárias para a formação de um eventual juízo condenatório (RHC 90.470/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o erro na definição jurídica da conduta não torna inepta a inicial acusatória, e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o Acusado defende-se do fato ou dos fatos delituosos narrados na denúncia, e não da capitulação legal. Além disso, o Juízo de origem, com base no art. 383 do Código de Processo Penal, poderá, observando os fatos descritos na acusação, atribuir definição jurídica diversa. 



    3. No caso, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem o encerramento prematuro do processo por intermédio da presente ação constitucional, pois, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, há, na peça acusatória, descrição de fatos que, em tese, se enquadram a crime de competência da justiça estadual, além de terem sido descritos elementos indispensáveis para a demonstração dos indícios suficientes da autoria do Recorrente para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. 



    4. Agravo regimental desprovido”



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo o recorrente sustenta a violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 109, inciso IV, da Constituição Federal.



    Aduz, o recorrente, que:



    “Em dado contexto, é imperioso destacar que, ao contrário do consignado no julgamento do habeas corpus nº 70079761250 pela Quarta Câmara Criminal do TJRS – e posteriormente ratificado pelas sucessivas decisões do STJ –, o caso dos autos não se trata de mera capitulação jurídica do delito, mas, em realidade, de erro grosseiro cometido pelo Ministério Público, que, na mais absoluta inobservância ao art. 26, da Lei nº 7.492/1983 e violação direta ao art. 109, IV, da Constituição Federal, denunciou o ora agravante pelo cometimento de crime contra o sistema financeiro nacional, perante o juízo da comarca de Barra do Ribeiro/RS.”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão que não admitiu o apelo extremo está assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 109, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (Grifos do autor).



    Contra o ponto em que houve aplicação da sistemática de repercussão geral na origem (Tema 660), o agravante deduziu o pertinente agravo interno, que restou não provido.



    Desse modo, a questão remanescente devolvida à apreciação deste Supremo no presente agravo restringe-se à alegada violação ao art. 109, IV, da Constituição.



    Ao resolver a matéria, assim decidiu a Corte de origem, tal como referido na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário:



    “Outrossim, no tocante à apontada afronta ao art. 109, inciso IV, da CF, verifica-se que a controvérsia cinge-se à definição do Juízo competente para processar e julgar os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (e-STJ fls. 1032/1040): 



    No caso, conforme afirmado na decisão agravada, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem o encerramento prematuro do processo por intermédio da presente ação constitucional, pois, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, há, na peça acusatória, descrição de fatos que, em tese, se enquadram a crime de competência da justiça estadual, além de terem sido descritos elementos indispensáveis para a demonstração dos indícios suficientes da autoria do Recorrente para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. Nesse sentido, transcrevo novamente trecho elucidativo do acórdão impugnado: 



    "Sendo assim, falta o elemento objetivo previsto no art. 1º, inciso I, parágrafo único, da Lei 7492/86, qual seja, a condição de dos investigados de pessoa jurídica do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos – FMAPSP, para fins de equiparação a instituição financeira, de modo que não se lhes pode imputar a prática dos ilícitos previstos nos arts. 5º e 6º, ambos da Lei 7492/86. Afasta-se, outrossim, a aplicação do artigo 25 da referida lei, já que, por consequência, os investigados não eram administradores de instituição financeira. Relativamente à tese ministerial de não incidência da Lei 7492/86 em razão de possuir o Fundo de Previdência de Mariana Pimentel natureza de previdência pública, deixo de me manifestar, haja vista que o fato de referido Fundo não se constituir em pessoa jurídica, de modo a não se equiparar a instituição financeira, é suficiente para afastar a competência deste Juízo. Por outro lado, fatos investigados apontam, ainda, para a prática dos delitos previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, no artigo 1º, inciso IV do Decreto-Lei 201/1967, além de possível improbidade administrativa.[...]A conduta atribuída ao paciente foi capitulada no artigo 5º da Lei 7492/86, o que rendeu ensejo ao debate sobre a competência para o processamento do feito, questão cuja resolução comporta encaminhamento nos termos da decisão de declinação já antes referida. Na essência, a narrativa contida na denúncia em relação ao paciente encontra tipificação no artigo 312 do Código Penal – peculato.É de observar-se que a descrição contida no artigo 5º da Lei 7492/863 é praticamente a mesma daquela prevista no artigo 312 do Código Penal. Nesse contexto, a situação de fato estaria a traduzir a necessidade de correção da tipificação contida na denúncia, defeito que não inviabiliza o prosseguimento da ação penal, já que o fato está minudentemente narrado na peça de ingresso. Está bem claro que ao paciente foi imputada a ação de assinar autorizações para que os valores que integravam o fundo de aposentadoria e pensão dos servidores municipais fossem desviados para outras finalidades. E somente a instrução processual pode esclarecer que destino foi dado ao numerário mencionado na denúncia." 



    Nessa perspectiva, apesar de ter sido tipificada, na inicial acusatória, a conduta descrita no art. 5.º da Lei n. 7.492/1986, de competência da Justiça Federal, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o erro na definição jurídica da conduta não torna inepta a inicial acusatória, e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o Acusado defende-se do fato ou dos fatos delituosos narrados na denúncia,e não da capitulação legal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    "1. 'O princípio da correlação ou da congruência configura efetiva garantia ao réu de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de se defender da acusação. Segundo o brocardo, o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela indicada' (HC n. 441.175/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/06/2018) (AgRg no HC 498.750/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 3/6/2019). (AgRg no AREsp 1.405.336/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019; sem grifos no original.)"[...] 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida (HC 442.971/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1/10/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal assegura que o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (RHC 119.962, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/6/2014). [...]" (AgRg no REsp 1.837.238/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019.) 



    Além disso, o Juízo de origem, com base no art. 383 do Código de Processo Penal, poderá, observando os fatos descritos na acusação, atribuir definição jurídica diversa. A propósito: 



    "[...] 2. Além disso, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado atribuir definição jurídica diversa da apresentada pela acusação desde que não haja acréscimo ou modificação nos fatos narrados na denúncia. A emendatio libelli, entretanto, não é admitida em momento anterior ao da prolação da sentença, exceto quando a subsunção típica inadequada causar prejuízos evidentes ao acusado, trazendo reflexos no campo da competência absoluta, do procedimento adequado ou quando o excesso acusatório restringir benefícios penais. Precedentes do STJ." (RHC 126.003/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020.) 



    Transcrevo, por fim, trechos do parecer ministerial de fls. 4.392-4.395, os quais corroboram com as conclusões aqui apresentadas: 



    "Nesse sentido, encontra-se a imprescindibilidade da existência de personalidade jurídica para atender aos requisitos da Lei 7492/86 e equiparar-se à instituição financeira, o que, in casu, afasta o enquadramento da ofensa ao Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Mariana Pimentel por ser um ente despersonalizado, conforme a Lei Municipal 394 de 24 de fevereiro de 2005. A Lei Municipal 394 prevê em seu art. 12 que 'fica mantido, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos - FMAPSP, criado pela Lei nº 314, de 22 de outubro de 2002, que reger-se-á de acordo com o artigo 71 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para operar os planos de benefícios e de custeio do RPPS, observados os critérios estabelecidos nesta Lei, cabendo a esta secretaria, através da divisão de seguridade social a gestão administrativa.' Assim, o FMAPSP possui a natureza jurídica de fundo especial sem personalidade jurídica, vinculada administrativamente a Secretaria Municipal de Administração, logo afastando o enquadramento legal de Instituição financeira e não se aplicando a 7492/86, cabendo ao caso o julgamento da lesão sofrida à Justiça Comum. Dessa forma, afasta-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Sobre o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus, é cediço que é medida excepcional, só admissível se emergente dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não ocorre no caso em análise. Observa-se que a capitulação equivocada do suposto crime praticado pelo recorrente no art. 5.º da Lei n.º 7.492/86 não causa da inépcia da ação, pois 'O eventual erro na definição jurídica da conduta não torna inepta a inicial acusatória, e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o Acusado defende-se do fato ou dos fatos delituosos narrados na denúncia, e não da capitulação legal.' (HC450.439/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019). No que tange à ausência de individualização da conduta, entende esta Corte Superior que 'Nos casos de crimes societários e de autoria coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo (...)' (RHC 105.836/GO, Rel. Ministro REYNALDOSOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 22/04/2019). Além disso, não se observa o cerceamento de defesa nos autos porque a denúncia seguiu os dados dos Relatórios de Auditoria Direta do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do referido município (NAF nº 059/2011 – relativo a janeiro de 2008 a dezembro de 2012) e Inquérito Policial, todos apresentados ao recorrente e constando os desvios ao Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos – FMAPSP. Dessa forma, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do Recurso." 



    Portanto, considerando as razões expostas pelo Juízo da 7.ª Vara Federal da Subseção de Porto Alegre/RS para declinar a competência e determinar a remessa dos autos à Vara Judicial da Comarca de Barra do Ribeiro/RS; os fundamentos apresentados no acórdão impugnado; o recebimento da inicial acusatória pelo Juízo estadual; a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores no sentido de que o acusado defende-se dos fatos imputados e não da tipificação apresentada pelo Ministério Público; a possibilidade da realização da emendatio libelli prevista no art. 383 do Código de Processo Penal; e o entendimento consolidado de que a suspensão ou trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, não verifico a presença do constrangimento ilegal ora suscitado. 



    Desse modo, para modificar o entendimento fixado pelo Tribunal de origem seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário."



    Correta a decisão emanada do STJ.



    Com efeito, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao fato descrito na denúncia e seu enquadramento jurídico, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar. Estelionato (art. 251, § 3º, c/c art. 73, todos do CPM). 3. Alegação de incompetência da Justiça Militar. Inocorrência. Pleito que demanda reanálise da instrução probatória. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 792.667, Segunda Turma, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/11/15); 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente